Tribunal: TJDFT
Processo: 0033653-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. CESSÃO TOTAL DE DIREITOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CEDENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LICITUDE. DATA DE ENTREGA. PREVISÕES CONTRATUAIS. HABITE-SE. AVERBAÇÃO TARDIA. MORA CONFIGURADA. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE EXCESSIVO. REDUÇÃO. DEMORA NA OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO. REQUISITO PARA A ENTREGA DAS CHAVES. ATRASO IMPUTÁVEL AO COMPRADOR.
1. Comprovada a cessão total dos direitos e obrigações do imóvel a terceiro, o cedente é parte ilegítima para figurar no polo ativo de ação que versa sobre reparação por danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel.
2. Acerca da licitude da cláusula que alarga o prazo de entrega da obra, a 8a Turma Cível tem entendido que não há abusividade no período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido no contrato, nem gera desvantagem excessiva ao consumidor.
3. A averbação do Habite-se é condição para que o promitente comprador obtenha financiamento bancário para pagar o preço do imóvel.
4. Uma vez que o Habite-se foi averbado meses após o esgotamento do prazo de tolerância, resta configurada a mora da construtora nesse período, o que enseja o pagamento de indenização ao consumidor pelos prejuízos causados.
5. Nos termos do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.631.485/DF (Tema 971), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do consumidor, essa deverá ser considerada para a fixação de indenização pelo inadimplemento do vendedor.
6. No julgamento do REsp no 1.498.484/DF (Tema 970), o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a cláusula penal moratória não pode ser cumulada com lucros cessantes.
7. A cláusula penal não pode causar desequilíbrio contratual, tampouco enriquecimento ilícito daquele que a recebe, de modo que é possível ao magistrado reduzi-la se verificar que o montante previsto no contrato é manifestamente excessivo, considerando a natureza e a finalidade do negócio, nos termos do artigo 413 do Código Civil.
8. O termo final da mora em geral ocorre com a entrega das chaves do imóvel, e, não, com a expedição ou a averbação do habite-se, porquanto somente a partir daquele momento poderá o comprador efetivamente usufruir do bem.
9. Porém, se demonstrada a culpa exclusiva do comprador no atraso em adimplir o saldo devedor, o termo final da mora da vendedora é a data da averbação do Habite-se.
10. É válida a cláusula que condiciona a entrega das chaves ao pagamento integral do preço do imóvel.
11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.